Tribunal: TJBA
Processo: 8160858-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160858-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA COELHO MARINHO BRAGA

Advogado(s)
:
ALCIDES RODOLFO WORTMANN, DERECK DE GODOY VITORIO

APELADO: LEDA LUCIA BURGOS OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA NEGATIVO REALIZADO PELO DE CUJUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de investigação de paternidade post mortem ajuizada pela apelante em face dos irmãos do falecido Antônio Carlos de Oliveira Burgos. A apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de pleitear a produção de novo exame de DNA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) apurar se houve violação ao contraditório em virtude de ausência de oportunidade de manifestação sobre petição apresentada pelos réus; (iii) analisar se o exame de DNA extrajudicial apresentado possui validade suficiente para embasar a improcedência do pedido de investigação de paternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de DNA negativo, realizado de forma voluntária pelo próprio falecido em vida, possui alto grau de confiabilidade e é considerado prova robusta e suficiente para o julgamento do mérito, afastando a necessidade de novo exame com parentes colaterais.

4. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando não houver necessidade de outras provas, como verificado no caso, não configurando cerceamento de defesa.

5. A petição dos apelados, que supostamente não teria sido submetida ao contraditório, apenas reiterou argumentos já constantes da contestação, previamente enfrentados pela apelante em réplica, inexistindo inovação que justificasse nova manifestação.

6. A sentença apresentou fundamentação clara, enfrentando todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive sobre a suficiência técnica da prova de linha direta e a ausência de indícios de paternidade socioafetiva, observando o dever de motivação previsto no art. 489 do CPC.

7. A alegação de irregularidades no exame de DNA não foi acompanhada de qualquer indício contundente de erro ou fraude, sendo insuficiente a simples discordância da parte para justificar a realização de nova perícia.

8. O pedido de correção do valor da causa formulado nas contrarrazões pelos apelados não pode ser conhecido, por ausência de apelação própria, em respeito ao princípio da congruência e à vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exame de DNA realizado voluntariamente pelo falecido em vida, com resultado negativo, constitui prova suficiente e tecnicamente superior à de parentes colaterais para fins de investigação de paternidade post mortem.

2. A ausência de necessidade de produção de outras provas autoriza o julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa.

3. A mera discordância com o resultado do exame de DNA, desacompanhada de indícios concretos de erro ou fraude, não justifica realização de perícia judicial.

4. Pedido de modificação da sentença formulado exclusivamente em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de recurso próprio.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160858-11.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
Ana Carolina Coelho Marinho Braga
e ApeladoS
Leda Lúcia Burgos Oliveira, Lícia Margarida Burgos Laranjeiras, José Alberto de Oliveira Burgos
e
Maria Luíza Burgos Senna
.

Acordam os Desembargadores
componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e negar provimento ao Apelo
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.